Tribunal: TJDFT
Processo: 0738927-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LAD. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mesmo não tendo sido objeto de insurgência recursal, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, o édito condenatório deve ser mantido.
2. A análise desfavorável da culpabilidade para fins de exasperação da pena base exige que o comportamento perpetrado pelo agente, ultrapasse o grau de censurabilidade, o que, de fato ocorre quando o agente comete crime durante o cumprimento de pena, sobrelevando a reprovabilidade da conduta.
3. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de se tratar de substância de alto poder viciante não autoriza, por si só, a majoração da pena-base.
4. A lei não estabelece frações específicas para exasperar a pena-base, deixando isso a critério do juiz, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade. Logo, o réu não tem direito subjetivo à determinada fração específica.
5. Apelação parcialmente provida.